Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO E DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEI N. 10.216/2001. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em ação de obrigação de fazer, com pedido de internação compulsória de paciente com transtornos mentais e dependência química, ajuizada em desfavor do Distrito Federal visando à efetivação de tratamento especializado a pessoa portadora de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: i) a presença dos requisitos legais para a internação compulsória de paciente com transtornos mentais e dependência química nos termos da Lei n. 10.216/2001; e ii) a responsabilidade do Estado de custear internação psiquiátrica em clínica particular se vaga não houver na rede pública de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A internação compulsória, prevista no art. 6o, inc. III, da Lei 10.216/2001, é uma das modalidades de internação psiquiátrica. Tem como característica ser determinada pelo Poder Judiciário que a pode estabelecer mesmo contra a vontade do paciente, desde que postulada com base em laudo médico circunstanciado que comprove a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.
4. No caso, há relatório médico circunstanciado subscrito por profissionais da rede pública de saúde atestando a gravidade do quadro clínico do paciente, diagnosticado com síndrome de dependência (F10.2) e psicose não orgânica não especificada (F29). Dito documento médico recomenda internação compulsória em clínica psiquiátrica especializada como medida necessária e urgente.
5. O direito à saúde é garantido pelo art. 196 da CF/1988 e pelos arts. 204 e 207 da LODF, sendo dever do Estado assegurar acesso universal e igualitário a esses serviços que compreendem, quando comprovadamente necessário, internação psiquiátrica compulsória em clínica especializada particular, quando inexistente vaga na rede pública de saúde.
6. A sentença observou os princípios constitucionais e legais aplicáveis, correlacionando-os à prova documental reunida aos autos, e fixou corretamente os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC.
7. A jurisprudência do STF e deste TJDFT reconhece a internação psiquiátrica compulsória como medida excepcional a ser legitimamente empregada quando laudo médico circunstanciado fizer prova de sua necessidade clínica e de que há omissão estatal na prestação desse serviço de saúde. Afronta inexistente aos princípios da isonomia e/ou da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
8. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 196. CPC art. 85, § 2o; art. 85, § 8o; art. 98, § 2o; art. 292, § 3o; art. 487, inc. I. Lei 10.216/2001 art. 4o; art. 6o, inc. III. LODF art. 204, inc. II; art. 207, inc. XXIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, j. 12/12/2006, p. 2/2/2007. TJDFT, RMO 0711496-22.2024.8.07.0018, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 29/7/2025, p. 7/8/2025. TJDFT, RMO 0715151-02.2024.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25/3/2025, p. 16/4/2025. TJDFT, RMO 0712688-24.2023.8.07.0018, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/3/2025, p. 31/3/2025.